Tribunal: TJSP
Processo: 0020501-57.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta grave. Pleiteia a absolvição por falta de materialidade e autoria e, de forma subsidiária, requer o afastamento da perda dos dias remidos ou que se dê no mínimo legal. Conduta suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos bem fixada e justificada. Necessidade de interrupção do lapso para progressão de regime. Regressão devidamente fundamentada. Inteligência do

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Falta grave. Pleiteia a absolvição por falta de materialidade e autoria e, de forma subsidiária, requer o afastamento da perda dos dias remidos ou que se dê no mínimo legal. Conduta suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos bem fixada e justificada. Necessidade de interrupção do lapso para progressão de regime. Regressão devidamente fundamentada. Inteligência do art. 118, inciso I, da LEP. Agravo improvido.